Tribunal: TJMT
Processo: 0015835-39.2011.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015835-39.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 003.555.921-77 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 003.555.921-77 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCAPACIDADE LABORAL C/C PEDIDO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto por Alexandre Gonçalves do Nascimento contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por incapacidade laboral e revogou a tutela antecipada que concedia auxílio-doença ao autor, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o INSS tem direito à restituição dos valores pagos a título de benefício previdenciário decorrente de decisão judicial revogada e, no recurso adesivo, se é cabível o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, diante da alegada incapacidade laboral parcial.

III.
Razões de decidir

3. Em relação ao recurso do INSS, o entendimento consolidado do STF e deste Tribunal é no sentido da impossibilidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, em razão da natureza alimentar do benefício e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

4. Quanto ao recurso adesivo, o laudo pericial concluiu pela plena capacidade laboral do autor, sem evidências de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, o que afasta o direito ao restabelecimento do benefício previdenciário pleiteado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:
"É incabível a restituição de valores pagos a título de benefício previdenciário, concedidos em tutela antecipada posteriormente revogada, em razão da natureza alimentar dos valores e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Ausente a comprovação de incapacidade laboral, não há direito ao restabelecimento do benefício acidentário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, §1º; CC/2002, art. 884; Lei 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 612.043/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/09/2017; TJ-MT, AC 0004709-28.2016.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível e remessa necessária interpostas pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO
, ambos dirigidos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Incapacidade Laboral c/c Pedido de Benefício de Aposentadoria
n. 0015835-39.2011.8.11.0041, que
julgou improcedente o pedido do autor revogando a decisão de antecipação de tutela e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%.

Inconformado, o
INSS
, nas razões recursais
requer a devolução dos valores pagos
ao autor, argumentando que, diante da sentença de improcedência, torna-se devida a restituição dos valores recebidos a título de benefício, com base na revogação da tutela antecipada. (id 180838435)

Por sua vez,
ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO
, em seu Recurso Adesivo (id 180838444), solicita a
inversão do ônus da sucumbência
, além da condenação do INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor atualizado dos benefícios atrasados
desde a cessação até o efetivo pagamento.

Nas contrarrazões (id 180838441), o apelado
ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO
contesta o pedido de devolução dos valores por parte do INSS e reafirma a existência de
incapacidade parcial
, especialmente para atividades que envolvam altura, como indicado no laudo pericial, por fim pleiteia a improcedência do recurso de apelação interposto pelo INSS, invertendo o ônus de sucumbência.

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a falta de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo em face da sentença proferida nos autos da
Ação
Declaratória de Incapacidade Laboral c/c Pedido de Benefício de Aposentadoria
n. 0015835-39.2011.8.11.0041, que
julgou improcedente o pedido do autor e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários.

Inicialmente, algumas considerações merecem destaque.

O reexame necessário se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido, o art. 475, inciso I, do CPC/73 e o art. 496, inciso I, do CPC/15 possuem redações similares estabelecendo a necessidade do reexame necessário na hipótese de sentença proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73

CPC/2015

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1º do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária
“haja ou não apelação”

e o § 1º do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando
“não interposta a apelação no prazo legal.”

CPC/73

CPC/2015

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação
; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“Há, no § 1º do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1º do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa necessária.” (CUNHA, Leonardo Carneiro.
A Fazenda Pública em juízo.
14ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

A lei não contempla palavras inúteis, e a alteração implica admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de
não haver apelação da Fazenda Pública
contra a sentença que lhe é desfavorável.

A mudança redacional do dispositivo legal condicionou, portanto, a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal
ad quem
seu inconformismo em relação à sentença.

Note-se, que na hipótese em questão a Fazenda Pública questiona, através do recurso voluntário manejado (apelação), a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

A redação do art. 496, § 1º, do CPC/2015 é clara e inequívoca, não admitindo outra interpretação que seria ampliativa do condicionamento do trânsito em julgado da sentença à remessa oficial. Registre-se, ainda, que se deve ter em conta que o condicionamento do reexame à inexistência do recurso voluntário deve-se à presunção de que a apelação, considerados os princípios recursais inerentes, contém o mais amplo e possível inconformismo da Fazenda Pública em relação à sentença, de modo a dispensar o esforço judicial de desconfiança procurando encontrar ainda possíveis ilegalidades.

O instituto em questão é excepcional, e por isso mesmo deve ser interpretado de modo restrito. O ideal que norteou o atual CPC e as reformas anteriores do CPC/73 sempre foi no sentido de limitar ao máximo as hipóteses de reexame necessário.

A propósito, o prof. Humberto Theodoro Júnior que “
a novidade do CPC de 2015 é a
supressão da superposição de remessa necessária e apelação
. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial”.
(
Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101 – grifo nosso).

Abalizada doutrina ao comentar a redação do § 1º do art. 496 do CPC/2015 assevera:

“(...)
a remessa necessária apenas será cabível se, e somente se, não for interposta apelação pelo ente público
. (...). Significa dizer, a interposição em razão da lei, agora pelo CPC/2015, se dará se não houver interposição voluntária de recurso e nas hipóteses em que são cabíveis a remessa. Portanto, ou o juiz, já na sentença, relata sobre essa possibilidade, aduzindo que se não for interposta apelação a sua sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição oficiosamente, devendo o cartório, após certificar a preclusão para a Fazenda Pública encaminhar os autos ao tribunal (....). (4 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Remessa necessária desnecessária. Disponível em:
http://emporiododireito.com.br/leitura/remessa-necessaria-desnecessaria-por-weber-luiz-de-oliveira
. Acesso em: 21/03/2024. – grifo nosso)

Resta evidenciado, portanto, que a opção legislativa foi condicionar o reexame necessário à inexistência de recurso da Fazenda Pública. É dizer, para o legislador, o reexame de ofício mantém-se necessário quando a Fazenda Pública não apela, buscando, assim, maior garantia de que a sentença seja escoimada de eventual ilegalidade, podendo a omissão da procuradoria pública responsável pelo recurso esconder uma negligência ou incompetência.

Calha mencionar a existência de um julgado modelar antigo do STJ que, tratando de Recurso Especial, esgrimia com a preclusão lógica por ausência de recurso da Fazenda Pública,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. É fato público e notório que
as reformas processuais implementadas no Código de Processo Civil ao longo dos últimos anos têm como objetivo dar efetividade a garantia constitucional do acesso à justiça, positivada no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Como exemplo desse louvável movimento do legislador, tem-se a dispensa do reexame necessário nas causas de competência do Juizado Especial Federal, consoante prevê o art. 13 da Lei 10.259/2001, e nas demais causas mencionadas nos §§ 2º e 3º do art. 475 do diploma processual, na redação que lhes deu a Lei 10.352/2001. 2. À luz dessa constatação, incumbe ao STJ harmonizar a aplicação dos institutos processuais criados em benefício da fazenda pública, de que é exemplo o reexame necessário, com os demais valores constitucionalmente protegidos, como é o caso do efetivo acesso à justiça. 3. Diante disso, e da impossibilidade de agravamento da condenação imposta à fazenda pública, nos termos da Súmula 45/STJ,
chega a ser incoerente e até mesmo de constitucionalidade duvidosa, a permissão de que os entes públicos rediscutam os fundamentos da sentença não impugnada no momento processual oportuno
, por intermédio da interposição de recurso especial contra o acórdão que a manteve em sede de reexame necessário, devendo ser prestigiada a preclusão lógica ocorrida na espécie, regra que, segundo a doutrina, tem como razão de ser o respeito ao princípio da confiança, que orienta a lealdade processual (proibição do
venire contra factum proprium
). 4. A ilação de que fraudes e conluios contra a fazenda pública ocorrem principalmente no primeiro grau de jurisdição, levando à não-impugnação da sentença no momento processual oportuno pelos procuradores em suas diversas esferas do Poder Executivo, por si só, não tem o condão de afastar a indispensável busca pela efetividade da tutela jurisdicional, que envolve maior interesse público e não se confunde com o interesse puramente patrimonial da União, dos Estados, do Distrito Federal e de suas respectivas autarquias e fundações. Ademais, o ordenamento jurídico possui instrumentos próprios, inclusive na seara penal, eficazes para a repressão de tais desvios de conduta dos funcionários públicos. 5. É irrelevante, ainda, o fato de o art. 105, III, da Constituição Federal não fazer distinção entre a origem da causa decidida, se proveniente de reexame necessário ou não, pois o recurso especial, como de regra os demais recursos de nosso sistema, devem preencher, também, os requisitos genéricos de admissibilidade que, como é cediço, não estão previstos constitucionalmente. Em outras palavras, a Carta Magna não exige, por exemplo, o preparo ou a tempestividade, e nem por isso se discute que o recurso especial deve preencher tais requisitos. 6. Recurso especial não conhecido em razão da existência de fato impeditivo do poder de recorrer (preclusão lógica).” (REsp nº 1.085.257/SP - 2ª Turma - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 9-12-2008 – grifo nosso)

O citado precedente do STJ, invocando a preclusão lógica, culmina por confirmar a solução da exegese da nova disciplina do reexame necessário. Se houver apelação, estaremos diante de uma modalidade de
preclusão consumativa
, decorrência inafastável da interposição do recurso voluntário.

Explicando a regra atual, o prof. Eduardo Talamini faz a seguinte construção, considerando duas possibilidades, o apelo parcial e o não conhecimento da apelação por falta de pressupostos de admissibilidade:

“No Código anterior, nas hipóteses de reexame de ofício, determinava-se que o juiz remetesse o processo para o tribunal, houvesse ou não apelação (art. 475, § 1.º). No CPC/15, o dever de remessa está limitado aos casos em que não houver apelação. A regra é em certa medida compreensível: se a Fazenda Pública já recorreu, fazendo com isso que o pronunciamento vá ao reexame do tribunal, é desnecessária a sobreposição de medidas. Mas merece ressalvas: (1ª) o recurso interposto pela Fazenda Pública pode ser parcial, ou seja, não atingir todo o objeto de sua sucumbência na causa. Por exemplo, ela foi condenada a pagar dez milhões e recorre apenas pedindo a redução da condenação para seis milhões. Contra uma parte da condenação, de seis milhões, não há impugnação recursal. Contra essa parcela – e ressalvada a hipótese do art. 496, § 4.º -, impõe-se reexame de ofício; (2ª) o recurso interposto pela Fazenda não é conhecido, por falta de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A hipótese equivale à de não-interposição de recursos, para o fim de definição do cabimento do reexame necessário. O recurso interposto, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, não permitirá o reexame da solução dada ao mérito da causa. Então, terá de haver reexame de ofício, observados os limites dos §§ 3.º e 4.º do art. 496.” (TALAMINI, Eduardo. Reexame necessário: hipóteses de cabimento no CPC/15. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235769,31047-Reexame+necessario+hipoteses+de+cabimento+no+CPC15
. Acesso em 21/03/2024)

Na mesma linha se encontra o Enunciado nº 432 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (art. 496, §1º):
“A interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária.”
(Grupo: Impacto do novo CPC e os processos da Fazenda Pública).

O enunciado, interpretado a contrário senso, confirma que, se interposta apelação integral, como é a hipótese dos autos na qual o apelante questiona ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo Singular, não caberá o reexame necessário, ressalvando-se, ainda, que na hipótese de apelação parcial o reexame necessário deve ficar circunscrito e condicionado ao conteúdo ou ao capítulo da sentença que não foi objeto do recurso voluntário.

Os Tribunais pátrios caminham nesse sentido, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO -
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO LITERAL DA CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A ATACAR AS RAZÕES DE DECIDIR CONSTANTE NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Na vigência do CPC/73, havia a remessa necessária independentemente da interposição de apelação ou não pela Fazenda Pública (§ 1.º, art. 475, do CPC). Por sua vez,
o atual Diploma Processual tratou de forma distinta o instituto, indicando que, caso haja recurso voluntário, não haverá a remessa necessária (§ 1.º, art. 496, do CPC/15).
No que se refere ao recurso de apelação interposto pelo Município, constata-se que houve a cópia fiel da contestação e em momento algum impugnou os fundamentos da sentença, no sentido de concatenar os argumentos apresentados com o que restou decidido pelo julgador, violando o art. 1.010, do CPC. Ressalte-se que, para ter sua irresignação submetida à apreciação deste Tribunal de Justiça, o apelante deveria demonstrar de forma clara o desacerto da sentença, combatendo-a e demonstrando que refuta seus fundamentos, sob pena de ofensa à dialeticidade recursal. O recurso que não se insurge contra os fundamentos da sentença fere o princípio da dialeticidade e, por conta disto, não pode ser conhecido. Por sua vez, o não conhecimento da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade não restabelece o reexame necessário para que venha a ser conhecido, uma vez que este já havia sido prejudicado pela interposição do recurso da apelação. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário não conhecido.” (TJ-MS - APL: 08011497620198120016 MS 0801149-76.2019.8.12.0016, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020 – grifo nosso)

“
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO
. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015
. 2. (...) 4. Sentença de parcial procedência na origem.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70080390719, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/05/2019 – grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJETIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR AS IRREGULARIDADE DO AMBIENTE DE ENSINO E A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFESNA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTAMENTO DA TESE DE OFESNA À RESERVA DO POSSÍVEL. PREPODERÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. g>1(...);
2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC;
3. (...).” (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800185-62.2019.8.14.0005, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público – grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL – Remessa Necessária – Ação de obrigação de fazer - Procedência na origem – Duplo grau de jurisdição – Descabimento –
Incompatibilidade lógica entre o reexame necessário e apelação fazendária na nova sistemática processual – Inteligência do art. 496, § 1º do CPC/2015 - Não conhecimento. – De acordo com o art. 496, § 1º, do CPC/2015 é descabida a coexistência de remessa necessária e recurso voluntariamente interposto pela Fazenda Pública, porquanto a nova codificação processual institui lógica clara de mútua exclusão dos institutos em referência, resumida pela sistemática segundo a qual só caberá remessa necessária obrigatória se não houver apelação da Fazenda Pública no prazo legal.
PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer – Preliminar arguida em contrarrazões - Não conhecimento do recurso de apelação – Alegação de ausência de fundamentação fática e jurídica – Inocorrência – Sentença efetivamente impugnada – Rejeição. - - As razões recursais guardam, claramente, correlação lógica com a sentença contra a qual o recurso fora interposto, tendo o recorrente impugnado os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da sua decisão, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação de obrigação de fazer – Concurso Público – Pretensão à nomeação – Candidato aprovado fora do número de vagas - Sentença procedente – Irresignação - Direito à nomeação demonstrado – Surgimento de novas vagas – Manutenção da sentença – Desprovimento. - Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital do certame possui direito subjetivo à nomeação, uma vez que o edital faz lei entre as partes, devendo os pactuantes respeitarem as cláusulas nele previstas. Por sua vez, o candidato aprovado em excedente, porque fora das vagas previstas no edital, possui apenas mera expectativa de direito à nomeação. - Pacificou o STJ o entendimento segundo o qual a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital convola-se em direito líquido e certo quando há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de cargos efetivos existentes, com preterição daqueles que aprovados estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, o que não restou comprovado nos autos.” (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0820913-94.2017.8.15.2001, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível – grifo nosso).

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO -APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - ARTIGOS 5º, 196 DA CR/88 - CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL - TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - NECESSIDADE COMPROVADA - INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - TREINAMENTO DOS GENITORES - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO - TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC N. 000014) E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 793 E 1.234) - BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
Nos termos do art. 496, § 1º, do CPC, se
"não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal".
Assim, interposto o recurso, tem-se por despicienda a remessa necessária
– (...)". (TJ-MG - Ap Cível: 5017781-12.2021.8.13.0313, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023 – grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME (DES)NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. [...]. O reexame necessário é instituto de utilidade superada no processo civil diante da estruturação atual da Advocacia Pública, que inclusive percebe honorários advocatícios de sucumbência. Nada obstante, persiste positivado com aplicabilidade muito restrita. Considerada a redação do art. 496, § 1º, do NCPC, somente tem cabimento quando não houver apelação da Fazenda Pública. São incompatíveis e não convivem o apelo da Fazenda Pública e o reexame necessário, mera desconfiança em relação ao trabalho dos procuradores públicos, que compromete o tempo da Justiça, sobretudo da Federal. [...].” (TRF4, TRS/SC, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, unânime, julg. 12-12-2018).

Ademais, verifica-se que o valor atualizado da causa é inferior ao teto mínimo fixado no §3 º do artigo 496, do CPC.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Municipal, nos termos do § 1º, do artigo 496, do CPC,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
.

·

Recurso interposto pelo INSS

No que tangue o recurso de apelação interposto pelo INSS, o conflito se da na possibilidade ou não da restituição de valores pagos a título de benefício de auxílio-doença
acidentário, em virtude da improcedência do pedido inicial e consequente revogação da decisão que havia antecipado a tutela em favor do autor.

Desse modo, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser indevida a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, em razão da boa-fé do segurado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO REVOGADA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – BOA-FÉ - IRREPETIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Presente a boa-fé e considerando a natureza alimentar dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que posteriormente revogada, não podem ser considerados indevidos os pagamentos realizados, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto. 2.
Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida a cobrança de valores recebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10253603920208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)

Dessa forma, não merece prosperar tais alegações.

·

Recurso interposto pela Alexandre Gonçalves do Nascimento

A controvérsia recursal do recurso interposto pelo autor se da, antes a possibilidade de restabelecimento do benefício Auxílio Acidente Previdenciário.

Ao analisar o laudo pericial contido no id. 180838420 – fl 55, extrai-se que:

5
.
CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando
apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

Dessa forma, vislumbra-se que o laudo pericial é conclusivo, não havendo incapacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho.

Assim, trago o entendimento deste Eg. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA – SEGURADO APTO PARA O TRABALHO – REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, não há cogitar do deferimento de benefício previdenciário do auxílio-doença.

(TJ-MT - AC: 00047092820168110037 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

Com essas considerações, não conheço da remessa necessária, conheço dos recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024